Tribunal: TJPA
Processo: 0004537-93.2017.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10449 - Perda da Propriedade
Data de julgamento: 2025-05-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004537-93.2017.8.14.0061

APELANTE: ARI CORREA DOS SANTOS, ALICE CORREA DOS SANTOS

APELADO: MARTIM CORREA DOS SANTOS, MARIA FERREIRA DE SOUSA, ALEX RODRIGUES MOREIRA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO. INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto por ALICE CORREA DOS SANTOS e ARI CORREA DOS SANTOS contra decisão monocrática que negou provimento à Apelação Cível interposta nos autos da Ação de Anulação de Negócio Jurídico, ajuizada em face de MARTIM CORREA DOS SANTOS, MARIA FERREIRA DE SOUSA e ALEX RODRIGUES MOREIRA, em virtude da suposta incapacidade do de cujus e da alegação de venda de imóvel por valor inferior ao de mercado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o Agravo Interno merece ser conhecido, diante da inobservância ao princípio da dialeticidade, bem como analisar se foram efetivamente impugnados os fundamentos da decisão monocrática que negou provimento à apelação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 1.021, § 1º, do CPC, exige que a parte recorrente impugne de forma específica os fundamentos da decisão agravada, sob pena de inadmissibilidade do recurso.

4.

Os agravantes limitaram-se a reproduzir os argumentos da apelação, deixando de enfrentar concretamente os fundamentos jurídicos utilizados na decisão monocrática, especialmente quanto à validade do negócio jurídico realizado pelo de cujus, amparada no Estatuto da Pessoa com Deficiência.

5.

A jurisprudência do STF, do STJ e desta Corte reconhece que a ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida configura ofensa ao princípio da dialeticidade e acarreta o não conhecimento do recurso.

6.

Verificou-se, ainda, que a decisão agravada se fundamentou amplamente no mérito, com base na legislação vigente e em precedentes jurisprudenciais, os quais não foram refutados pelos recorrentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

1.

O Agravo Interno que não impugna especificamente os fundamentos da decisão monocrática, limitando-se à repetição de argumentos genéricos já expostos, viola o princípio da dialeticidade e deve ser inadmitido.

2.

É indispensável à admissibilidade recursal a demonstração clara, objetiva e concreta de inconformismo com os fundamentos da decisão agravada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.021, § 1º; 489, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RHC 238438, Rel. Min. Edson Fachin, j. 07/05/2024, DJe 14/05/2024; STJ, AgInt no AREsp 2421461/SE, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 20/05/2024, DJe 29/05/2024; TJ-PA, ApCív 0806554-23.2020.8.14.0301, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, j. 30/04/2024;
TJ-PA, ApCív 0800426-44.2022.8.14.0130, Rel. Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque, j. 26/02/2024.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO
interposto por
ALICE CORREA DOS SANTOS E ARI CORREA DOS SANTOS
contra a Decisão Monocrática deste relator, vinculada ao

ID. 24821580
-
nos autos da
AÇÃO DE ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURIDICO
movida em face de
MARTIM CORREA DOS SANTOS, MARIA FERREIRA DE SOUSA e ALEX RODRIGUES MOREIRA.

Nas
razões do interno (ID. 25567555),
os agravantes alegam que há necessidade de reforma no julgado, isso porque, restou demonstrado nos autos a inexistência de capacidade do genitor (De Cujus) para celebrar o negócio jurídico, fato que induz ao reconhecimento de nulidade do negócio jurídico firmado com o Sr. ALEX RODRIGUES MOREIRA.

Ademais, sustentam que o negócio também está viciado em razão da alienação realizada em valor consideravelmente inferior ao preço médio de mercado.

Além disso, afirmam quanto a incompetência do juiz da 1ª Vara Cível da Comarca de Tucuruí, conforme disposto na RESOLUÇÃO Nº 9 DE 20 DE NOVEMBRO DE 2019. Assim, sustentam que a real competência para o feito é pertencente à 2ª Vara Cível e Empresarial de Tucuruí

Não houve apresentação de contrarrazões
.

A despeito dos argumentos da agravante, incabível a retratação da decisão monocrática.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante,
verifica-se que houve, de fato, ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, uma vez que os agravantes não impugnaram especificamente os fundamentos da decisão impugnada
,
conforme exigência do art. 1.021, § 1º, do CPC
, senão vejamos:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

[...] § 2º.. Na petição de agravo interno,
o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada
” (grifos nossos).

Assim, necessária a observância aos julgados dos Tribunais Superiores, os quais, confirmam o não conhecimento de recursos que não ofereçam argumentos que desconstituam a decisão que se pretende recorrer, vejamos:

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. RAZÕES RECURSAIS. DIALETICIDADE. CARÊNCIA. MANUTENÇÃO DO DECISUM. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
1. Na esteira da pacífica jurisprudência desta Corte, a interposição de agravo regimental demanda a mínima articulação de argumentos aptos a infirmar a decisão arrostada. 2. A ausência de impugnação específica a todos os fundamentos da decisão unipessoal conduz à imediata e integral incognoscibilidade do agravo, por violação ao princípio da dialeticidade recursal. 3. Agravo regimental não conhecido.

(STF - RHC: 238438 SP, Relator.: Min. EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 07/05/2024, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 13-05-2024 PUBLIC 14-05-2024)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DIALETICIDADE. AUSÊNCIA. SÚMULA 182/STJ. APLICAÇÃO. TAC. REVISÃO DE CLÁUSULAS. SÚMULAS 5 E 7/STJ. 1.Trata-se de Agravo Interno contra o não conhecimento do Agravo em Recurso Especial. O decisum afirmou a ausência de dialeticidade e confirmou juízo prelibador pela incidência das Súmulas 5 e 7/STJ. 2. Impugnar genericamente as Súmulas 5 e 7/STJ, sem refutar específica e fundamentadamente, os fundamentos do decisum que inadmite o Recurso Especial atrai a aplicação da Súmula 182/STJ. Na mesma linha: AgInt no AREsp 1.505 .281/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 19/12/2019.3.
Ademais, a jurisprudência do STJ considera deficiente a fundamentação quando a parte deixa de atacar fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido, apresentando razões recursais dissociadas das motivações utilizadas pela Corte de origem. Incidência, por analogia, das Súmulas 283 e 284/STF.4. Agravo Interno não provido
.

(STJ - AgInt no AREsp: 2421461 SE 2023/0254936-8, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 20/05/2024, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/05/2024)

No mesmo sentido, observe-se posicionamento uníssono das Turmas de D. Privado desta E. Corte, a saber: (Grifei)

AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNNDAMENTO DA DECISÃO. FALTA DE DIALETICIDADE RECURSAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE. 1
. Pela leitura detida do recurso, não há qualquer impugnação específica aos fundamentos da decisão monocrática, senão argumentos genéricos, sem correlação com a fundamentação lançada, de modo que é forçoso o não conhecimento do recurso pela violação ao princípio da dialeticidade recursal. 2. São insuficientes ao cumprimento do dever de dialeticidade recursal as alegações genéricas de inconformismo, devendo a parte autora, de forma clara, objetiva e concreta, demonstrar o desacerto da decisão impugnada. 3. Recurso conhecido e desprovido à unanimidade
.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08065542320208140301 19440649, Relator.: RICARDO FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 30/04/2024, 2ª Turma de Direito Privado)

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. SENTENÇA QUE DECLARA PRESCRIÇÃO. RECURSO QUE NÃO IMPUGNA O FUNDAMENTO ADOTADO PELO D. JUÍZO A QUO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO DA APELAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL NO AGRAVO INTERNO
. 1. Em suas razões de apelo, o recorrente não atacou o fundamento adotado pelo D. juízo sentenciante.
2. As questões levantadas apenas no âmbito do agravo interno são insuscetíveis de conhecimento, por caracterizarem indevida inovação recursal DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, etc. Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 5ª Sessão Ordinária de 2024, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador rson">CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO. Turma Julgadora: Desa. ">MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Des. rson">CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO e o Des. JOSÉ TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR. Belém (PA), data registrada no sistema. ">MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE Desembargadora Relatora

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08004264420228140130 18356248, Relator.: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 26/02/2024, 1ª Turma de Direito Privado)

Registro que a Sentença de primeiro grau já havia observado a incidência de violação ao princípio da dialeticidade, em conformidade com a conclusão adotada no Parecer Ministerial (ID. 18130651). No entanto, ainda assim a decisão monocrática analisa o mérito cuidadosamente a partir dos documentos apresentados pela parte, refutando-os frontalmente, inclusive, a sentença baseia-se no Estatuto da Pessoa Com Deficiência, cujo propósito defende a igualdade de oportunidades com as demais pessoas, proibindo-se qualquer espécie de discriminação ou repressão aos seus direitos fundamentais.

Juntou-se julgado de Tribunais Pátrios, demonstrando que persiste a capacidade legal, ainda que se trate de pessoa idosa- fato referendado na Lei Brasileira de Inclusão, portanto, afigura-se válido o negócio jurídico realizado- quando ausentes causas contundentes da incapacidade do
de cujus
.

Apesar disso, NENHUM desses argumentos foi impugnado concretamente em sede de Agravo Interno, em decorrência de que os agravantes se limitam a colacionar as razões da apelação interposta anteriormente, não apresentando fatos ou argumentações novas aptas a modificar o entendimento fixado na decisão monocrática.

Nesse sentido, resta claro que o Agravante descumpriu requisito de admissibilidade do recurso ao se omitir do ônus de enfrentar, dialeticamente, os pontos da decisão que pretendia impugnar.

Ante o exposto, impõe-se o não conhecimento do recurso face a sua manifesta inadmissibilidade, mantendo a decisão agravada nos termos da jurisprudência do STJ supracitada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do presente Recurso de Agravo interno em razão da violação ao princípio da dialeticidade recursal, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 27/05/2025